Tribunal: TJSP
Processo: 0050459-45.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE QUE RESULTOU EM DIVERSOS FERIMENTOS AOS AUTORES E DANOS EM MOTONETA EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM AVENIDA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE QUE RESULTOU EM DIVERSOS FERIMENTOS AOS AUTORES E DANOS EM MOTONETA EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM AVENIDA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.